Tribunal: STF
Processo: HC 205422
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Colhe-se dos autos que o paciente restou condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 
    Em sede de apelação, a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa do paciente, em acórdão assim ementado: 
    “Ação Penal - Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico - Sentença condenatória - Apreensão de aproximadamente 1 tonelada de substâncias tóxicas (cocaína e maconha) - Insurgência dos réus Preliminares: 
    A) ilicitude da prova obtida - Inocorrência - Crime permanente - Imóvel não habitado - Utilização do local para armazenamento de drogas - Casa que não possui qualquer vestígio de habitação, o que afasta a pretendida nulidade na busca e apreensão realizada pelos agentes públicos, de acordo com recente julgado do Col. STJ (HC 588445/SC) - Rejeição.
    B) nulidade da investigação realizada pela polícia militar - Inocorrência - Dicção do disposto no art. 144, parágrafo 4º, da Constituição Federal - Função investigativa que pode ser realizada por outros órgãos estatais - Rejeição.
    C) cerceamento de defesa - Alegação de que o sistema virtual apresentou falhas e impediu a compreensão dos depoimentos - Inexistência - Juízo que em observância aos princípios constitucionais e processuais penais, tomou todas as providências necessárias a fim de evitar prejuízos às partes - Rejeição.
    Mérito - Autoria e materialidade comprovados - Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório - Reunião estável, permanente e com definida divisão de tarefas para a prática delitiva - Dicção do disposto nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/206 - Dosimetria fixada corretamente pelo juízo - Regime fechado mantido - Dicção do disposto no art. 33, parágrafo 2º, alínea ‘a’, do Código Penal - Perdimento do veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes (Fiat-Strada, placas FNH-1665) -Incidência do art. 63, I, LA Automóvel (Fiat-Strada, placas AYK-6607) que não se pode afirmar que tenha sido utilizado para o tráfico ou que seja proveniente do comércio ilícito - Restituição devida - Recurso do réu Everton não provido e recurso do réu Hugo provido em parte, para a restituição do bem supramencionado. Mantida, no mais, a r. sentença.” (doc. 04)
    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados, consoante ementa a seguir transcrita:
    “Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade - Inexistência - Nítido caráter infringente - Reiteração de argumentos ventilados no recurso de apelação - Análise satisfatória de todos os fundamentos lançados - Mero inconformismo - Embargos rejeitados.” (doc. 02)
    Foi certificado o trânsito em julgado em 13/8/2021 para o paciente (doc. 03).
    Na presente impetração, a defesa alega que o acórdão referente aos embargos de declaração foi publicado em 28/7/2021, findando-se o prazo para interposição de recursos especial e extraordinário em 19/8/2021, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC. Sustenta, entretanto, que o Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado para a defesa erroneamente, a justificar a impetração do presente writ. Aduz, ainda, a ocorrência de flagrante forjado e violação a domicílio, além de grave ameaça ao paciente.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
    “Sendo assim, requer seja concedida liminar para reconhecer a nulidade processual, conforme requerido preliminarmente, requerendo sejam os réus Hugo Zanotto Dobelin, brasileiro, solteiro, portador do RG número 42.064.174 SSP/SP e do CPF número 341.462.268-80, residente e domiciliado na Rua José Martins, 02, Vila Real, Hortolândia – SP (doc. fls. 33) e Everton Silvério Pereira, brasileiro, casado, portador do RG número 47.064.811-9 e do CPF número 963.690.601-78, residente e domiciliado na Rua General Osório, nº 768, no bairro JD. Calegari, Paulínia – SP (doc. fls. 44) absolvidos e consequentemente que os veículos apreendidos Placa: AYQ6607 Chassis: 9BD578141F7853201 Proprietário: Hugo Zanotto Dobelin Tipo: caminhonete Ano fabric: 2014 Ano modelo: 2015 Marca: Fiat/Strada Working Cor: Branco Município: Paulinia – SP e Placas: FNH1665 Chassis: 9BD578141E7776354 Proprietário: Erisvaldo Pereira Morais Tipo: caminhonete Ano fabric: 2014 Ano modelo: 2014 Marca: Fiat/Strada Working Combustível: alco/gasol Cor: Prata Município: Curitiba – PR sejam liberados. No mérito, diante de todos os fatos e fundamentos transcritos acima, pode-se concluir que devido a ausência de dolo e provas inexiste justa causa para ensejar uma condenação, desta forma, requer seja dado provimento ao presente Habeas Corpus para trancar a ação penal número 1501056-88.2020.8.26.0229, pela nulidade do processo. 
    Alternativamente, requer seja devolvido o prazo para interposição de recurso especial e extraordinário, devendo ser anulada a certidão de fls. 826.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus foi proferido por Tribunal de Justiça. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente